Tribunal: TJDFT
Processo: 0753546-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEIS SITUADOS EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença contra decisão que indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos e possessórios incidentes sobre imóveis situados em condomínio irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é juridicamente possível a penhora de direitos possessórios e aquisitivos detidos pela executada sobre imóveis localizados em condomínio irregular, no âmbito do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os direitos possessórios integram o patrimônio do devedor e são passíveis de constrição judicial quando dotados de expressão econômica suficiente à satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. XIII, do CPC.
4. A inexistência de registro imobiliário ou a irregularidade do imóvel não impede a penhora dos direitos possessórios, desde que haja demonstração de sua titularidade e de seu valor econômico.
5. A execução se desenvolve no interesse do credor, competindo ao devedor responder com seus bens presentes e futuros, conforme os arts. 789 e 797 do CPC, inexistindo óbice legal à constrição de direitos possessórios suscetíveis de alienação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797, 835, inc. XIII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0732644-12.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 26.03.2026. TJDFT, AI, 0732371-33.2025.8.07.0000, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 03.03.2026.